Tribunal: TJES
Processo: 5009202-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009202-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Banco
C6 Consignado S.A.
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id 17042132) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Pedro Pereira dos Santos

(nº 5006595-06.2021.8.08.0030), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando que a instituição financeira se abstenha de proceder descontos na conta-corrente da parte autora ou em proventos de aposentadoria, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais (id 3377526), a agravante sustenta, em síntese,

que
(i)
o requerente não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória;
(ii)
os descontos dos contratos discutidos nos autos já foram devidamente suspensos, de modo que houve o exaurimento do objeto da medida liminar;
(iii)
a decisão agravada não fixou prazo razoável para o cumprimento da medida e
(iv)
a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 3469360), cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o ora agravado narra, em sua exordial, que foi surpreendido com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco C6. Neste contexto, afirma não ter celebrado o referido negócio jurídico, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

A Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que a requerida suspenda os descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por vez que ocorrer novo desconto, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. De antemão, convém ressaltar que a agravante sequer se insurge contra os fundamentos que embasaram a decisão agravada, limitando-se a afirmar que já havia determinado a exclusão dos descontos ainda no mês de fevereiro de 2021, de modo que o objeto da medida liminar exauriu. Com suporte em tal fundamento, argumenta que não há risco de dano ao agravado ou ao resultado útil do processo, razão pela qual o magistrado
a quo
não deveria ter concedido a tutela provisória.

Todavia, de maneira contraditória, também impugna o capítulo decisório que arbitrou as astreintes, asseverando que a decisão agravada não fixou prazo razoável para cumprimento da medida, bem como que a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante.

Salta aos olhos, pois, a manifesta contradição entre os argumentos trazidos pela instituição financeira agravante, visto que ao mesmo tempo em que alega já ter cessado a realização dos descontos no benefício previdenciário do agravado, pleiteia a concessão de prazo para o cumprimento da ordem judicial e requer a minoração do valor fixado a título de multa.

Ora, se realmente houve a cessação dos descontos decorrentes dos contratos indicados na exordial, é de se questionar até mesmo o interesse recursal em relação às astreintes, haja vista que estas, por óbvio, incidem tão somente na hipótese de descumprimento. Aliás, ainda mais flagrante é a incompatibilidade de tal afirmação com a insurgência em relação à ausência de prazo para efetivação da medida liminar, haja vista que, consoante por ela mesma afirmado, a determinação já foi integralmente realizada.

De toda sorte, registro que não merece prosperar a alegação de exaurimento do objeto da tutela provisória, haja vista tratar-se de obrigação de não fazer e que, por isso, protrai-se no tempo de forma continuada. Destarte, ainda que tenha determinado a cessação dos descontos indevidos em momento anterior à prolação da decisão agravada, não há como garantir que tais descontos não voltarão a ser realizados, o que justifica a concessão da tutela provisória e, por conseguinte, afasta a alegação de que houve exaurimento do seu objeto.

Em relação às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
o
arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

No presente caso, ao contrário do que sustenta a instituição financeira agravante, entendo que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria do agravado. Ou seja, a cada mês que a instituição financeira eventualmente descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidirá a multa fixa.

Haveria incompatibilidade com a obrigação estabelecida caso tivesse sido prevista a incidência de multa coercitiva diária, uma vez que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente. Como as
astreintes
foram estabelecidas para incidirem mensalmente, nos mesmos termos da obrigação de fazer que foi imposta ao banco recorrente, não há que falar em incompatibilidade.

Da mesma forma, aparentemente, inexiste afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), com a determinação judicial para que o banco agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário, a contar da intimação da decisão objurgada, na medida em que bastará à instituição financeira recorrente acessar seu banco de dados, localizar o contrato de empréstimo consignado feito em nome do recorrido e informar ao INSS que não realize mais os descontos mensais no benefício de aposentadoria, o que pode ser perfeitamente realizado em prazo exíguo, de forma que eventual descumprimento da obrigação de fazer deverá, sim, acarretar a incidência da multa coercitiva.

Após ser notificado do conteúdo da decisão objurgada, a instituição financeira passou a ter o encargo de cumprir a simplória obrigação de fazer que lhe foi imposta, de modo que eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Aliás, neste ponto, faz-se mister registrar, mais uma vez, que a agravante afirma já ter excluído os descontos que estavam programados para serem realizados, o que infirma por completo a insurreição quanto a ausência de prazo para cumprimento da medida liminar.

Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, eis que o magistrado
a quo
, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – quantia que somente será alcançada caso a agravante realize quinze descontos indevidos, o que certamente decorrerá de sua manifesta e inaceitável desídia –, montante que, a meu ver, serve como estímulo ao cumprimento da obrigação imposta na ordem judicial.

Por derradeiro, registro que, muito embora as razões recursais não mereçam prosperar, tal circunstância não permite concluir, por si só, que o agravo foi interposto com intuito meramente protelatório, como pretende a parte agravada, não havendo que se cogitar em litigância de má-fé.

Com efeito, ao que tudo indica, a interposição deste agravo constitui mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, porquanto não demonstrado dolo ou culpa grave em sua conduta. E, consoante vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de multa por litigância de má-fé não prescinde da verificação do elemento subjetivo (AgInt no AREsp n. 1.865.732/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021).

Pelos ideais supra, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,

nego-
lhe

provimento
,

mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
A
RBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA
.
INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o agravado narra, em sua exordial, que foi surpreendido com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato de empréstimo consignado celebrado com o banco agravante. A Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que a requerida suspenda os descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente.

2
)
Na hipótese em apreço, a agravante sequer se insurge contra os fundamentos que embasaram a decisão agravada, limitando-se a afirmar que já havia determinado a exclusão dos descontos. Todavia, de maneira contraditória, também impugna o capítulo decisório que arbitrou as astreintes, asseverando que a decisão agravada não fixou prazo razoável para cumprimento da medida, bem como que a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante.

3)
Há, pois, manifesta contradição entre os argumentos trazidos pela instituição financeira agravante, visto que ao mesmo tempo em que alega já ter cessado a realização dos descontos no benefício previdenciário do agravado, pleiteia a concessão de prazo para o cumprimento da ordem judicial e requer a minoração do valor fixado a título de multa.

4)
Ainda que a instituição financeira agravante tenha realmente determinado a cessação dos descontos indevidos em momento anterior à prolação da decisão agravada, não há como garantir que tais descontos não voltarão a ser realizados, o que justifica a concessão da tutela provisória e, por conseguinte, afasta a alegação de que houve exaurimento do seu objeto.

5)
A multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria do agravado. Outrossim, não se há de cogitar em enriquecimento desmedido de uma das partes, eis que o magistrado, de maneira diligente, já fixou o limite do valor das astreintes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6)
Conquanto as razões recursais não mereçam prosperar, tal circunstância não permite concluir, por si só, que o agravo foi interposto com intuito meramente protelatório, como pretende a parte agravada. Deveras, não foi demonstrado dolo ou culpa grave em sua conduta, sendo que o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a aplicação de multa por litigância de má-fé não prescinde da verificação do elemento subjetivo. Precedentes.

7
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.